Tribunal: TJMT
Processo: 1025185-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025185-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), SIDNEI MONTEIRO DA COSTA - CPF: 863.586.772-68 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), MISTER CAR LOCACOES S/A - CNPJ: 01.061.867/0001-10 (AGRAVADO), DEBORA ROMANO - CPF: 077.072.678-00 (ADVOGADO), TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 17.239.474/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. EMPREGADO SEM PODERES GERENCIAIS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO IRREGULAR. CONFLITO DE INTERESSES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo depositário, mantendo multa de 10% sobre o valor do bem por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicada em razão do desaparecimento de veículo penhorado em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é regular a nomeação de empregado da empresa executada como depositário judicial de bem penhorado, quando este não possui poderes gerenciais ou autonomia para exercer efetivamente o encargo; e (ii) saber se é legítima a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando o depositário, na condição de mero empregado subordinado, não detinha meios concretos para impedir a remoção do bem por determinação da própria empresa executada.

III. Razões de decidir

3. O instituto do depósito judicial pressupõe que o depositário tenha autonomia e independência para o adequado exercício do encargo, condições inexistentes quando se trata de empregado subordinado à estrutura hierárquica da empresa executada, configurando evidente conflito de interesses.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o encargo de depositário não pode ser exercido por empregado subalterno sem poderes de representação da sociedade executada, sendo desarrazoada a responsabilização de terceiro pela conservação de bens quando não possui poderes de gestão indispensáveis ao exercício da função.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o veículo foi removido por determinação da própria empresa executada, sem possibilidade de oposição por parte do agravante, dada sua condição de simples empregado, não configurando dolo ou culpa necessários à aplicação da sanção.

6. A nomeação como depositário de pessoa que, por sua posição na estrutura empresarial, não dispõe de meios concretos para garantir a preservação do bem, mostra-se irregular e insuscetível de gerar as responsabilidades que normalmente decorreriam do encargo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para anular a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

Tese de julgamento:

"É irregular a nomeação de empregado da empresa executada como depositário judicial quando este não possui poderes gerenciais ou autonomia para exercer efetivamente o encargo, sendo ilegítima a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de desaparecimento do bem por determinação da própria empresa executada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 77, § 2o, 159 a 161.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.561.379/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 05/03/2018; STJ, REsp 784.061/SE, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, j. 26/08/2008; TJ-PR, APL 1711417-7, Rel. Des. Eduardo Sarrão, 3a Câmara Cível, j. 05/12/2017; TJ-SC, AI 4024419-12.2019.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, 4a Câmara de Direito Comercial, j. 05/11/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SIDNEI MONTEIRO DA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra, no
Cumprimento de Sentença n. 0011672-95.2016.8.11.0055
, ajuizado por
MISTER CAR RENT A CAR LOCADORA DE AUTOS LTDA
, que rejeitou a impugnação apresentada pelo depositário, ora agravante, quanto ao pedido de anulação da multa, mantendo a sanção aplicada no percentual de 10% sobre o valor do bem, por ato atentatório à dignidade da justiça.

O agravante alega, em síntese, que foi indevidamente nomeado fiel depositário de um veículo no curso de cumprimento de sentença em ação movida pela agravada, sem ser informado sobre a possibilidade de recusa ou sobre os deveres legais inerentes ao encargo. Ressalta que, à época, era empregado da empresa executada, sem posse efetiva do bem, o qual foi posteriormente removido por determinação da própria empresa, sem sua anuência.

Sustenta que a nomeação de empregado da executada como depositário judicial é irregular, por gerar conflito de interesses e por ausência de posse autônoma sobre o bem. Alega que não agiu com dolo ou culpa, e que a multa de 10% aplicada pelo juízo
a quo
é desarrazoada e desproporcional, requerendo, portanto, sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução. Argumenta que não detinha poderes gerenciais nem responsabilidade objetiva, o que inviabiliza sua responsabilização pelo desaparecimento do bem.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa até julgamento final do recurso, e, ao final, o provimento do agravo com a anulação da multa ou a sua redução, bem como o reconhecimento da nulidade da nomeação como depositário.

Houve o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade da multa aplicada ao agravante até o julgamento final deste agravo de instrumento (id. 303114393).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIDNEI MONTEIRO DA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra que rejeitou a impugnação apresentada pelo depositário, ora agravante, quanto ao pedido de anulação da multa, mantendo a sanção aplicada no percentual de 10% sobre o valor do bem, por ato atentatório à dignidade da justiça.

A questão central neste agravo de instrumento reside em avaliar a regularidade da nomeação do agravante como depositário judicial e, consequentemente, a legitimidade da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando do desaparecimento do bem sob sua suposta guarda.

Conforme já assentado na decisão liminar, a nomeação de empregado da empresa executada como depositário judicial merece análise criteriosa, especialmente quando se trata de funcionário sem poderes gerenciais ou de gestão que lhe permitissem exercer efetivamente a guarda e conservação do bem penhorado.

O instituto do depósito judicial, previsto nos artigos 159 a 161 do Código de Processo Civil, estabelece deveres e responsabilidades ao depositário, pressupondo que este tenha autonomia e independência para o adequado exercício do encargo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou importante precedente sobre a matéria:

“(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. EX-EMPREGADO. PENHORA ONLINE. I - Afigura-se desarrazoado responsabilizar terceiro pela conservação de bens de propriedade de empresa com a qual não possui qualquer vínculo. II - Ao tempo em que mantinha vínculo empregatício, tal condição não conferia ao empregado poderes de gestão, indispensáveis ao exercício do encargo de fiel depositário, ainda mais em se tratando de bens do estoque rotativo da empresa. Precedentes do STJ. III - Impossibilidade de penhora de ativos financeiros de ex-empregado da empresa executada (...)” (STJ - REsp: 1561379 SP 2015/0254550-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 05/03/2018).

No caso em apreço, observo que o agravante era empregado da empresa executada, subordinado à sua estrutura hierárquica, sem autonomia para impedir determinações ou ordens superiores quanto à destinação do bem. Essa circunstância, por si só, já configura situação de evidente conflito de interesses e inviabiliza o exercício independente do encargo, tornando juridicamente inviável a responsabilização pessoal do agravante pelo desaparecimento do bem.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o veículo foi removido para Cuiabá por determinação da própria empresa executada, sem qualquer possibilidade de oposição por parte do agravante, dada sua condição de simples empregado. Não há, portanto, como imputar-lhe dolo ou culpa no desaparecimento do bem, pressupostos indispensáveis para a aplicação da sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem se posicionado consistentemente no sentido da impossibilidade de atribuição de responsabilidade a depositário que, embora formalmente nomeado, não detinha poderes efetivos de guarda e conservação do bem:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE DEPÓSITO. PENHORA DE BENS, EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, INTEGRANTES DO ESTOQUE DA EMPRESA DEVEDORA. NOMEAÇÃO DE MERO FUNCIONÁRIO COMO DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. FUNCIONÁRIO QUE NÃO DETÉM PODERES DE GESTÃO INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DO ENCARGO
. "1. Conforme orientação firmada nesta Corte Superior,
o encargo de depositário não pode ser exercido por empregado subalterno, que não tenha poderes de representação da sociedade executada
". (...) 3.
Não há lógica em responsabilizar-se uma pessoa pela conservação de bens de propriedade de empresa com a qual não possui nenhum vínculo e que, quando possuiu, não lhe conferia poderes de gestão, necessários ao exercício do encargo
". (STJ. Primeira Turma. REsp 784061/SE Rel. Min. Denise Arruda. J. 26/08/2008 DJ. 17/09/2008). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o tribunal, na hipótese de desprovimento do recurso, deverá proceder à majoração do valor dos honorários advocatícios fixado na sentença em favor do recorrido. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJPR - 3a C.Cível - AC - 1711417-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão - Unânime - J. 05 .12.2017)”. (TJ-PR - APL: 17114177 PR 1711417-7 (Acórdão), Relator.: Desembargador Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 05/12/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2181 22/01/2018 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERLOCUTÓRIA QUE CONDENA O AGRAVANTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, APLICANDO-LHE MULTA NO IMPORTE DE 20% DO VALOR ATUALIZADO DOS BENS PENHORADOS.
DEPOSITÁRIO INFIEL. EX-EMPREGADO SEM PODER DE GESTÃO. COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "
Conforme orientação firmada nesta Corte Superior, o encargo de depositário não pode ser exercido por empregado subalterno, que não tenha poderes de representação da sociedade executada
(RHC 16.785/SP, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 19 .12.2005; RHC 15.691/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 31.5.2004; RHC 15.520/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 26.4.2004). [...] 3.
Não há lógica em responsabilizar-se uma pessoa pela conservação de bens de propriedade de empresa com a qual não possui nenhum vínculo e que, quando possuiu, não lhe conferia poderes de gestão, necessários ao exercício do encargo
". (STJ, REsp 784.061/SE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, j. 26/08/2008)”. (TJ-SC - AI: 40244191220198240000 Jaraguá do Sul 4024419-12.2019 .8.24.0000, Relator.: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 05/11/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial - destaquei).

Ademais, não se pode desconsiderar que a nomeação como depositário deve observar a capacidade efetiva do nomeado para exercer o encargo, sendo temerária a designação de pessoa que, por sua posição na estrutura empresarial, não dispõe de meios concretos para garantir a preservação do bem. A mera aceitação formal do encargo, sem esclarecimentos adequados sobre suas consequências e responsabilidades, não pode sobrepor-se à realidade fática de impossibilidade material do exercício da função.

Cumpre salientar que o depósito judicial possui natureza jurídica de múnus público, exigindo condições específicas de autonomia e poder de gestão que permitam ao depositário cumprir efetivamente seus deveres. Quando tais condições estão ausentes, como no caso em exame, a nomeação mostra-se irregular e insuscetível de gerar as responsabilidades que dela normalmente decorreriam.

Nesse contexto, entendo que a multa aplicada pelo juízo de origem carece de legitimidade jurídica, vez que imposta a pessoa que, embora formalmente designada como depositária, não dispunha de condições materiais para exercer efetivamente o encargo. A manutenção da penalidade, nessas circunstâncias, representaria severa afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pilares fundamentais do devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a multa aplicada ao agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, reconhecendo a irregularidade de sua nomeação como depositário judicial, dada sua condição de empregado sem poderes gerenciais ou de gestão sobre o bem penhorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025